Tribunal: TJSP
Processo: 1000930-03.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DA REFERÊNCIA FUNCIONAL NA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE. 1. O C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça já reconheceu a inconstitucionalidade

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DA REFERÊNCIA FUNCIONAL NA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE. 1. O C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça já reconheceu a inconstitucionalidade do disposto no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos, nos autos do processo no 0006439-03.2018.8.26.0000. 2. Inteligência do artigo 154 da Lei Municipal no 4.623/84. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Ação de procedimento comum, julgada improcedente. 5. Sentença, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000930-03.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSÉ PEDRO
DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do
Relator Sorteado, que foi acompanhado pelo 2o Desembargador, apresentou
divergência a 3o Desembargadora. Nos termos do art. 942 do Código de Processo
Civil, aplicada a técnica de ampliação do colegiado, foram convocados o Des.
Fermino Magnani Filho, que acompanhou o Relator sorteado, e a Des. Heloísa
Martins Mimessi, que acompanhou a divergência. Resultado do julgamento: POR
MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE
AUTORA, VENCIDAS A 3a DESEMBARGADORA, QUE DECLARA, E A 5a
DESEMBARGADORA., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE, FERMINO MAGNANI FILHO E
HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24407
APELAÇÃO No 1000930-03.2019.8.26.0562
COMARCA: Santos
APELANTE: José Pedro dos Santos (Justiça Gratuita)
APELADA: Prefeitura do Município de Santos
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Rafael da Cruz Gouveia Linardi
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL PRETENSÃO AO RECÁLCULO
DO
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
(QUINQUÊNIO) IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À
INCLUSÃO
DO
BENEFÍCIO
DA
REFERÊNCIA
FUNCIONAL NA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO
IMPOSSIBILIDADE. 1. O C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça já reconheceu a inconstitucionalidade do
disposto no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município de
Santos, nos autos do processo no 0006439-03.2018.8.26.0000.
2. Inteligência do artigo 154 da Lei Municipal no 4.623/84. 3.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Ação de
procedimento comum, julgada improcedente. 5. Sentença,
ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 78/80, que julgou improcedente ação de procedimento
comum, objetivando o seguinte: a) recálculo do Adicional por Tempo de
Serviço (Quinquênio), mediante a inclusão do benefício da Referência
Funcional, na respectiva base de cálculo; b) recebimento das respectivas
diferenças remuneratórias e pecuniárias. Não houve imposição dos ônus
decorrentes da sucumbência.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo, dispensado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e sem resposta da parte
contrária.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
não merece acolhimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro
Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando
o seguinte: a) recálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio),
mediante a inclusão do benefício da Referência Funcional, na respectiva
base de cálculo; b) recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e
pecuniárias.
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. A lide guarda relação com o alcance,
aplicabilidade e interpretação da regra do artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica
do Município de Santos, que assegura ao servidor público o direito ao
percebimento do Adicional por Tempo de Serviço, outorgado, no mínimo,
por quinquênio, cujo benefício deve ser incorporado para todos os efeitos,
observado o disposto no artigo 67, XVI, do mesmo diploma legal.
Ocorre que o C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça, já reconheceu a inconstitucionalidade da norma jurídica acima
mencionada, nos seguintes termos:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 73,
§ 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos.
Determinação de que o cálculo do adicional por tempo
de serviço se dê sobre os vencimentos integrais do
servidor público municipal. DIREITO DE SERVIDOR
PREVISTO
EM
LEI
ORGÂNICA
MUNICIPAL:
Inconstitucionalidade. Afronta flagrante à iniciativa
privativa do Poder Executivo (disciplinar regime jurídico
dos servidores públicos). Tema no 233 da Repercussão
Geral. Desrespeito aos arts. 5o, 24, § 2o, no 4, e 144,
todos da CE/SP. Jurisprudência do STF e deste
Colegiado. ARGUIÇÃO ACOLHIDA.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0006439-03.2018.8.26.0000; Rel. o Des. Beretta da
Silveira; Julgado em 21.3.18)
Assim, é imperioso o reconhecimento, também, no
caso concreto, da inconstitucionalidade do referido artigo 73, § 6o, da Lei
Orgânica Municipal, mediante a reconsideração do posicionamento
anterior.
De outra parte, o artigo 154, § 1o, da Lei Municipal no
4.623/84 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos) prevê
o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, sobre o vencimento do
respectivo cargo, sem o cômputo de percentagens, benefícios, gratificações
e outras vantagens, como se vê:
“Artigo 154 - O funcionário terá direito, após cada
período de cinco anos, contínuos ou não, à percepção de
adicional por tempo de serviço público municipal,
calculado sobre o vencimento do cargo, da seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma:
(...)
§ 1° - O adicional será calculado sobre o vencimento do
nível ou do símbolo do cargo que estiver exercendo o
funcionário,
não
se
computando
percentagens,
gratificações ou outras vantagens.”
E mais. É possível verificar, na hipótese dos autos, que
o referido adicional temporal está sendo, corretamente, adimplido, pela
Administração Pública, com a observância dos vencimentos do respectivo
cargo, nos termos da prova documental produzida pela própria parte autora
(fls. 12).
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica,
ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive,
desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“RECURSOS
DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
ADMINISTRATIVO.
PENSIONISTA. MUNICÍPIO DE SANTOS. VANTAGEM
PESSOAL E REFERÊNCIA FUNCIONAL NA BASE DE
CÁLCULO
DO
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO. Impossibilidade. Inconstitucionalidade do §6o
do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Santos
reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça
no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000.
Sentença reformada Recurso provido.”
(Apelação no 1031088-46.2016.8.26.0562; Rel. o Des.
Marcelo Berthe; E. 5a Câmara de Direito Público; j.
20.6.18)
“REFERÊNCIA "R" Município de Santos Pedido de
percepção de adicional por tempo de serviço sobre verba
denominada referência "R" e vantagem pessoal Base
de cálculo do adicional temporal prevista no artigo 73,
parágrafo 6o, da Lei Orgânica da Municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispositivo considerado inconstitucional na Incidente de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0006439-03.2018.8.26.0000
Sentença reformada

Apelação fazendária provida.”
(Apelação
no
1027747-75.2017.8.26.0562;
Rel.
o
Des. Fermino Magnani Filho; E. 5a Câmara de Direito
Público; j. 20.7.18)
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SANTOS.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Recálculo do
adicional por tempo de serviço. Pretensão fundamentada
no artigo 73, §6o, da Lei Orgânica do Município, que
ostenta vício formal de inconstitucionalidade, no tocante
à iniciativa de leis. Questão já apreciada pelo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, em Arguição de
Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000.
Sentença
de
procedência
reformada.
Apelo
não
conhecido, posto que intempestivo. Reexame necessário
provido.”
(Apelação
no
1026038-05.2017.8.26.0562;
Rel.
o
Des. Marcelo Semer; E. 10a Câmara de Direito Público; j.
20.8.18)
“Funcionalismo
servidor municipal de Santos -
Inclusão das verbas denominadas "referência funcional
R" e "vantagem pessoal" no cálculo do adicional por
tempo de serviço - Artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do
Município de Santos julgado inconstitucional, incidenter
tantum, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade
no
0006439-03.2018.8.26.0000

Sentença
de
procedência reformada
Prejudicada a análise dos
critérios de juros e correção monetária - Recurso da
Municipalidade
e
reexame
necessário
providos,
prejudicada a apelação da parte autora.”
(Apelação
no
1010620-27.2017.8.26.0562;
Rel.
o
Des. Souza Meirelles; E. 12a Câmara de Direito Público;
j. 18.9.18)
“APELAÇÃO - Servidor público municipal Santos
Base de cálculo do adicional por tempo de serviço
Pretensão de inclusão da "Referência Funcional 'R'"
Impossibilidade, ante a inconstitucionalidade do § 6o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 73 da Lei Orgânica Municipal de Santos,
reconhecida pelo c. Órgão Especial deste e. Tribunal de
Justiça
no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000

Aplicação do artigo 154, § 1o da LM no 4.623/84.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação no 1035106-76.2017.8.26.0562; Rel. o Des.
Marcos Pimentel Tamassia; E. 1a Câmara de Direito
Público; j. 3.9.18)
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na íntegra,
a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26830
Apelação Cível no 1000930-03.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: José Pedro dos Santos
Apelado: Prefeitura Municipal de Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adotado o relatório do E. Desembargador Relator
Francisco Bianco ouso divergir da solução por ele proposta e acolhida pela
d. turma julgadora, pelas razões a seguir expostas.
O autor pretende compelir a Municipalidade de
Santos ao recálculo e pagamento das diferenças do adicional por tempo de
serviço, incluindo-se na base de cálculo a diferença pecuniária referente à
chamada “referência funcional - R”.
O pedido do autor é decorrente do advento da Lei
Complementar n° 758/2012, que instituiu novo plano de carreira na
Municipalidade de Santos e determinou a incorporação da diferença
pecuniária do PCCS à referência funcional dos servidores.
No tocante à chamada “referência funcional R”, é
manifesto que este valor tem natureza remuneratória e é resultante da
evolução funcional do servidor, nos termos da Lei Complementar Municipal
no 758/12.
Novo
regime
jurídico
da
remuneração
dos
servidores do Município de Santos foi criado com a edição da Lei
Complementar no 758/12 que fixou, em seus artigos 2o e 6o, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração do servidor, inclusive com o valor devido como referência
funcional.
Os referidos artigos tem a seguinte redação:
“Art. 2o. Para os fins desta lei complementar
considera-se:
I nível de vencimento: indicativo que designa o
vencimento do cargo representado por letras;
II
vencimento do cargo: retribuição pecuniária
correspondente ao nível fixado para o cargo;
III
referência funcional: indicativo da posição
em que o servidor será enquadrado segundo
critérios de desempenho, representado pela letra
“R” seguida de números romanos de I a XII;
IV remuneração: soma do vencimento do cargo
e demais vantagens pagas ao servidor pelo
efetivo exercício do cargo;
V
massa salarial: soma da remuneração dos
servidores
que
ocupam
cargos
de
idêntica
denominação.
(...)
Art.6o. O servidor será remunerado pelo valor do
nível de vencimento correspondente ao cargo de
acordo com a tabela de vencimentos constantes
do Anexo IV, o valor correspondente à referência
em
que
estiver
enquadrado
na
tabela
de
progressão funcional constante do Anexo V e as
demais vantagens a que fizer jus.
§1o. A tabela de vencimentos do Anexo IV
corresponderá à jornada de 40 (quarenta) horas
semanais, calculando-se proporcionalmente os
vencimentos das jornadas inferiores.
§2o. Ficam ressalvados do parágrafo anterior os
cargos de ascensorista, agente de comunicação,
assistente
social,
fisioterapeuta
e
terapeuta
ocupacional, que terão jornada de 30 (trinta)
horas semanais, e técnico de raio X, que terá
jornada de 24 (vinte e quatro) horas semanais,
sem prejuízo dos vencimentos.
(...)”
A “referência funcional R” indica o nível funcional
em que o servidor foi enquadrado, em razão da sua evolução na carreira no
funcionalismo municipal, e o valor recebido a este título tem natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratória e é paga de forma habitual, não podendo ser retirada.
A questão posta para exame nestes autos implica
discutir se, tendo natureza remuneratória, a “referência funcional R” deve
ser incluída na base de cálculo dos adicionais temporais.
A Lei Orgânica do Município de Santos assim prevê
em seu artigo 73, §6o:
Art. 73 O regime jurídico único dos servidores da
administração pública direta, das autarquias e das
fundações públicas é o estatutário, instituído por
lei, vedada qualquer outra vinculação de trabalho.
(...)
§
6o
Ao
funcionário
público
estatutário
é
assegurado o percebimento do adicional por
tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a
sexta parte dos vencimentos integrais, concedida
aos vinte anos de efetivo exercício, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no artigo 67, XVI,
desta Lei Orgânica.
A despeito de o dispositivo indicar que o adicional
por tempo de serviço deveria ser calculado sobre os “vencimentos integrais”
do servidor, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou, em sede
de controle incidental, a inconstitucionalidade do §6o do artigo 73 da Lei
Orgânica de Santos, sob o fundamento de que houve afronta flagrante à
iniciativa privativa do Poder Executivo para disciplinar o regime jurídico dos
servidores públicos:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art.
73, § 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos.
Determinação de que o cálculo do adicional por
tempo de serviço se dê sobre os vencimentos
integrais do servidor público municipal. DIREITO
DE SERVIDOR PREVISTO EM LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL:
Inconstitucionalidade.
Afronta
flagrante à iniciativa privativa do Poder Executivo
(disciplinar
regime
jurídico
dos
servidores
públicos). Tema no 233 da Repercussão Geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desrespeito aos arts. 5o, 24, § 2o, no 4, e 144,
todos da CE/SP. Jurisprudência do STF e deste
Colegiado. ARGUIÇÃO ACOLHIDA.” (Incidente De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
0006439-03.2018.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da
Silveira, Órgão Especial, j. 21/03/2018).
De fato, a posição adotada pelo Órgão Especial se
amolda à tese já fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 233 de
repercussão geral, segundo a qual “é inconstitucional, por afrontar a
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos
dos servidores públicos em lei orgânica do Município”.
Portanto, não há fundamento legal para que o
adicional por tempo de serviço do servidor de Santos seja calculado sobre
os “vencimentos integrais”, uma vez que o Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Santos (Lei 4.623/1984) determina, em seu artigo
154, que o adicional por tempo de serviço público municipal deve ser
calculado sobre o “vencimento do cargo”:
Artigo 154 - O funcionário terá direito, após cada
período de cinco anos, contínuos ou não, à
percepção de adicional por tempo de serviço
público municipal, calculado sobre o vencimento
do cargo, da seguinte forma:
I - de 5 a 10 anos - 5%
II - de 10 a 15 anos - 11%
III - de 15 a 20 anos - 16%
IV - de 20 a 25 anos - 22%
V - de 25 a 30 anos - 28%
VI - de 30 a 35 anos - 35%
VII - mais de 35 anos - 41%
§ 1° - O adicional será calculado sobre o
vencimento do nível ou do símbolo do cargo que
estiver exercendo o funcionário, não se computando percentagens, gratificações ou
outras vantagens.
Note-se que o §1o do artigo 154 do Estatuto dos
Servidores dispõe que o adicional deve ser calculado sobre o “vencimento
do nível ou do símbolo do cargo que estiver exercendo o funcionário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 113 do Estatuto, por sua vez, dispõe que
“vencimento é a retribuição mensal paga ao funcionário pelo efetivo
exercício do cargo, correspondente ao nível fixado em lei”.
A questão essencial a ser solucionada no caso em
exame, portanto, independe do entendimento manifestado pelo Órgão
Especial acerca da inconstitucionalidade do artigo 73, §6o, da Lei Orgânica
do Município, já que apenas importa definir se a chamada “referência
funcional R” integra o próprio “vencimento” do servidor ou não.
De fato, não se discute aqui se a base de cálculo
dos adicionais deve ser os “vencimentos integrais” ou não, mas sim se a
verba titulada como “referência funcional R” possui natureza de parte
integrante do próprio “vencimento” do servidor, após a sua evolução na
carreira do funcionalismo municipal, configurando uma espécie de “nível”.
Edmir Netto de Araújo leciona que “vencimento” é
a “retribuição correspondente ao padrão fixado em lei, padrão este que é o
conjunto da referência numérica mais o grau do cargo em questão” (Curso
de Direito Administrativo, 7a ed., São Paulo, Saraiva, 2015). Em outras
palavras, tem-se que a referência funcional do servidor é tida como parte
integrante do próprio “vencimento”, inclusive por ser um “nível fixado em
lei” (nos termos do artigo 113 do Estatuto dos Servidores).
Portanto, analisando-se sistematicamente toda a
legislação municipal e compreendendo-se o real conceito de “vencimento”,
é patente o direito da parte autora em ver incluída, na base de cálculo dos
adicionais temporais, o valor que recebe como “referência funcional R”,
devendo o réu ser condenado ao pagamento das diferenças não atingidas
pela prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, inclusive, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
“Depreende-se
dos
textos
legais
que
a
“remuneração” do servidor municipal equivale à
somatória do “vencimento do cargo” e demais
vantagens pagas, incluindo-se a “referência funcional”. Esta, por sua vez, traduz um
acréscimo salarial relativo ao enquadramento do
servidor, definido de acordo com critérios de
desempenho. Dessa forma, o valor auferido a
título de “referência funcional” constitui uma
evolução salarial, atrelada ao próprio vencimento-
base do nível em que o servidor se enquadra. Em
outras palavras, a “referência funcional” partilha
da
mesma
natureza
jurídica
do
vencimento
básico, de modo que deve ser incluída no cálculo
do adicional por tempo de serviço.” (Apelação
1021521-54.2017.8.26.0562,
Rel.
Des.
Aroldo
Viotti,
11a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
07/05/2018).
Cabe ainda observação quanto aos critérios de
correção monetária e de juros moratórios incidentes sobre o crédito não
prescrito.
Em razão da declaração de inconstitucionalidade
parcial da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento das ADIs n° 4.357 e
4.425, pelo C. Supremo Tribunal Federal, não mais se admite a correção
monetária pelos índices da caderneta de poupança, por não representarem
a verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do período.
Dessa forma, as prestações vencidas deverão ser
corrigidas, desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA, consoante o
entendimento desta 5a Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não invalidadas nesse ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para as condenações comuns (não tributárias), devendo ser computados
desde a citação.
Anote-se, por fim, que a questão atinente à
correção monetária do débito fazendário deverá observar, ainda, o que vier
a ser definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do
trânsito em julgado do RE 870.947 (Tema 810), caso haja eventual conflito
com a posição ora adotada.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da autora para incluir a “Referência Funcional R” no cálculo do
adicional por tempo de serviço, com pagamento das diferenças devidas,
observada a prescrição quinquenal.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
F8B3A8C
8
14
Declarações
de Votos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
F8C70FF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000930-03.2019.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.